Tribunal: STF
Processo: ARE 1198237
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra decisão do juízo de origem pelo não processamento do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação. Súmula nº 287/STF. Precedentes. 



    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos de inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.